Tribunal: STF
Processo: RE 1436712
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 46) opostos em 15.06.2023 (eDOC 47) pela Universidade Federal do Ceará em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário (eDOC 45).



    A parte Embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 46, p. 2-4):



    “A decisão embargada não conheceu do recurso extraordinário da UFC, sob o fundamento de que, “O Tribunal de origem, ao concluir pela competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, XVI, da CF (eDOC 12), decidiu a causa de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte”. 



    Ocorre que o recurso extraordinário não tratou, em absoluto, da competência da União para legislar sobre condições para o exercício profissional, a que se refere o art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    Consoante se infere da leitura da minuta de recurso extraordinário, o objeto do recurso da Universidade é a ofensa aos arts. 2° e 61, § 1°, da Constituição Federal, tendo em vista a iniciativa privativa do Presidente da República para leis que tratem de servidores públicos federais, não observada pela Lei 12.317/2020 (cuja iniciativa foi do Congresso Nacional). 



    (...)



    Portanto, o fundamento do recurso extraordinário da UFC foi, simplesmente, o vício de iniciativa da Lei 12.317/2010, o qual impede sua aplicação a servidores públicos federais, sob pena de ofensa ao art. 61, § 1°, “c”, da Constituição Federal, bem como ao princípio da separação de poderes”.



    Ao final, a Recorrente pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o erro material para que seja dado provimento ao recurso extraordinário. 



    A parte Embargada não se manifestou (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão à Recorrente, no que se refere ao erro material apontado, visto que apesar de, no relatório da decisão, terem sido indicados os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo corretamente: arts. 2º e 61, § 1º e 97 da Constituição Federal, a controvérsia foi decidida com apoio no art. 22, XVI, da Carta Federal (competência privativa da União para legislar sobre condições para a exercício profissional). 



    Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para sanar o mencionado vício. 



    Assim, torno sem efeito a decisão ora embargada e passo à nova análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. LEI 12.317/2010. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROVIMENTO DO APELO.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente pedido de redução de carga horária para servidores públicos federais titulares de cargos de Assistente Social dos quadros da Universidade Federal do Ceará, sob o fundamento de que os servidores públicos se submetem ao preceito constitucional de carga horária entre 30 e 40 quarenta horas semanais, a ser definida discricionariamente e por não haver previsão legal de redução desta carga, reconhecendo que a Lei 8.662/93 só é aplicável ao trabalho submetido ao regime celetista. 



    2. SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA alega que o edital 275/2010, que alterou o Edital nº 260/2010 previu que " tendo em vista o disposto na Lei 12.317/2010, publicada no DOU 27/08/2010, resolve alterar de 40 horas para 30 horas semanais o regime de trabalho do cargos de Assistente Social ". Sustenta que os servidores iniciaram com jornada de trabalho de 30 horas, mas que por força do Ofício dos Recursos Humanos da instituição, passaram a se submeter à jornada de trabalho de 40 horas. Defende a aplicabilidade da Lei 8.662/93 aos servidores públicos em face do princípio da isonomia. 



    3. Inicialmente, destaque-se que o erro de interpretação legal que venha a incorrer um edital não obriga a Administração a dar tratamento diferenciado aqueles que concorreram no certame em respeito ao princípio da legalidade e, consectariamente, ao princípio da vinculação a que se submete a Administração Pública. Por outro lado, não há que se falar em isonomia entre pessoas submetidas a regime jurídico diverso. A isonomia só pode ser dar entre servidores públicos, e não entre estes e os trabalhadores regidos pela CLT.



    4. A Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho dos servidores públicos federais é entre 30 e 40 horas semanais, do que se deduz que se confere à Administração, através de seu poder discricionário, a disciplina desta jornada. Confere-se jornada de trabalho reduzida tão somente às profissões às quais foram eleitas pela legislação especial destinada a servidores públicos, assim como acontece com os médicos e dentistas, assim como para os portadores de deficiência física, mediante comprovação de impossibilidade de prestar serviços em tempo integral por junta médica. 



    5. A Lei 12.317/2010 incluiu na Lei 8.662/1993 carga horária de 30 horas (art. 5º-A). Apesar de a Lei não haver se dirigido aos servidores públicos, impõe a sua consideração em face do princípio da isonomia, devendo ser reconhecida tal jornada de trabalho para os servidores públicos, que exercem as atividades próprias dos Assistentes Sociais.



    6. Provimento da apelação.” (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, § 1°, 97 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que “o acórdão merece ser reformado a respeito da observância da reserva de plenário para estender a jornada de 30 horas prevista na Lei n.º 8.662/93, acrescentada pela lei n.º 12.317/2010 em ofensa ao art. 97 da CF” (eDOC 18, p. 8).



    Alega-se, ainda, quanto à alegada ofensa aos arts. 2º e 61, § 1º, da CF, que (eDOC 18, p. 9):



    “Se a Constituição Federal de 1988 confere iniciativa privativa ao Presidente da República para propor leis que tratem do regime jurídico dos servidores públicos,certamente a Lei n° 12.317 de 2010, de iniciativa do Poder Legislativo, deve regular tão somente as relações privadas de trabalho, não podendo interferir diretamente na esfera do serviço Público, sob pena de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do processo legislativo.



    Entendimento contrário estaria afrontando tanto o princípio da separação dos Poderes quanto o princípio da reserva legal, na esteira da solidificada jurisprudência do E. STF”. (grifei)



    Destaca-se que (eDOC 18, p. 10):



    “A duração do trabalho do assistente social fixado na Lei nº 12.317/2010, não se aplica aos servidores públicos, pois este diploma normativo aplica-se tão-somente aos assistentes sociais que trabalham na iniciativa privada, cujo regime jurídico laboral é regido pelas regras e princípios do Direito do Trabalho. Tanto é assim que fala especificamente em"contrato de trabalho", o que definitivamente não é o caso dos assistentes sociais servidores da UFC, que são servidores públicos federais com vínculo estatutário decorrente de lei, não de contrato”. (grifos dos originais) 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, a sentença a qual foi reformada pelo acórdão recorrido está assim fundamentada (eDOC 5, p. 1-6): 



    “Trata-se de Ação coletiva, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ (SINTUFCE), em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), pretendendo, em sede de antecipação de tutela, o reconhecimento da ilegalidade dos atos administrativos da UFC que impõem a jornada de 40 horas aos assistentes sociais, mantendo a jornada de trabalho daqueles em 30 (trinta) horas semanais, sem redução de vencimentos, sob pena de multa diária em favor do sindicato autor. Já no mérito, pretende seja assegurado aos substituídos, servidores públicos federais titulares dos cargos de Assistente Social do Quadro da parte ré, a aplicação da norma, que entende, especial/específica que regulamenta a jornada de trabalho dos assistentes sociais representados pelo SINTUFCE, com consequente imposição à parte ré que implante a jornada semanal de 30 horas semanais aos servidores, sendo 6 horas diárias, sem redução de vencimentos, conforme o artigo 5-A da Lei nº 8.662/93 (incluído pela Lei nº 12.317/2010); a retificação para fazer constar o correto registro da jornada nos respectivos apontamentos funcionais, bem como o pagamento das diferenças resultantes do desempenho do trabalho em jornada extraordinária desde a publicação da Lei nº 12.317/2010 até o efetivo cumprimento dos pedidos, requer, ainda, o reconhecimento do ato jurídico perfeito para o edital e demais atos administrativos/normativos que estabeleceram as 30 horas semanais, com consequente retorno dos servidores ao cumprimento da jornada de 30 horas e pagamento das horas trabalhadas de forma extraordinária 



    (...)



    II - FUNDAMENTOS 



    Na lide em tela, objetiva o sindicato ver declarada a ilegalidade dos atos administrativos por meio dos quais a ré impôs o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores públicos titulares do cargo de Assistente Social. 



    Estou em que não assiste razão ao promovente. Explico. 



    A Lei nº 8.112/90, que dispõe a respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 19, determina que a jornada de trabalho dos servidores públicos civis federais é de, no mínimo, 6 (seis) horas e, no máximo, 8 (oito) horas, estabelecendo o limite semanal de 40 (quarenta) horas, sendo certo que o § 2º do mesmo dispositivo, de fato, ressalta que o disposto no artigo não se aplicaria a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Confira-se: 



    " Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. § 2o O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. " 



    Não se discute que a Lei n° 12.317/10 acrescentou à Lei nº 8.662/93, o art. 5º- A, fixando em 30 (trinta) horas semanais a jornada de trabalho dos assistentes sociais. Veja: 



    (...)



    Contudo, note-se que, em seu artigo 2º, a Lei 12.317/10 possibilitou a adequação da jornada de trabalho aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data da sua publicação e vedou a redução salarial: 



    " Art. 2º. Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. " 



    Ocorre que não se deve confundir, a partir da leitura dos dispositivos supracitados, que se trate norma específica, a jornada de trabalho a ser conferida aos assistentes sociais que atuam no serviço público, já que a lei em questão é ato normativo proveniente do Projeto de Lei n° 1.890/07, iniciado pelo Poder Legislativo. Para a lei a ser aplicada aos servidores públicos, devem ser observados os termos dispostos no art. 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal, que atribuem competência privativa ao Presidente da República para dispor sobre as leis acerca do regime jurídico dos servidores públicos, in verbis: 



    (....)



    Então, não é cabível a aplicação a servidor público de lei de iniciativa do Poder Legislativo referente à matéria cuja iniciativa compete ao Presidente da República, porquanto ocorrerá vício na origem, ou seja, vício de iniciativa, tal como aponta julgado na AC 201150060004933, da lavra do Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2, 6ª T. Especializada, E-DJF2R - Data::21/11/2012. 



    Dessa forma, clarividente que a Lei n° 12.317/10 é direcionada aos Assistentes Sociais da iniciativa privada, não se estendendo aos servidores públicos ocupantes do mesmo cargo, de modo que a redução da jornada de trabalho dos Assistentes Sociais estabelecida pela Lei n° 12.317/10, somente se aplica aos Assistentes Sociais da iniciativa privada.



     Existindo, por certo, com relação aos servidores públicos ressalva quanto à possibilidade de redução de jornada mas por legislação específica, na forma da Lei nº 8.112/90, entretanto a referida legislação específica deve ser emanada de órgão competente para tal atribuição. 



    (...)



    Nítido que os destinatários das prescrições da lei a que se reporta o sindicato são os empregados submetidos ao regime celetista, tanto que aquela lei se refere aos profissionais com contrato de trabalho, diferentemente dos servidores públicos que não celebram qualquer vínculo de ordem contratual, uma vez que a vinculação decorre da lei. 



    Outrossim, quando a lei reza que os servidores públicos deverão cumprir jornada de trabalho que terá um mínimo de seis e um máximo de oito horas diárias, remete que a fixação dessa carga horária estará adstrita ao interesse da Administração, que a fixará levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade, afeta portanto a fixação ao exercício do chamado poder discricionário. 



    Ante a edição da Lei 8.112/90, notório que são os comandos ali dispostos os aplicáveis ao servidores públicos, não se encontrando, portanto, eivas na utilização da Administração de seu poder regulamentar para fixar em 40 horas a jornada de trabalho dos assistentes sociais em comento, já que diferentemente dos empregados regidos pela CLT, os servidores públicos federais estão submetidos a ordenamento jurídico próprio. 



    Nesse contexto, não merece acolhida a pretensão da parte autora, eis que a jornada de trabalho de 30 horas semanais fixada na Lei nº 12.317/2010 se aplica aos assistentes sociais que trabalham na iniciativa privada, não se estendendo aos servidores públicos federais, cuja normatização do regime jurídico depende de aprovação do Congresso Nacional de projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1º, alínea 'c', da CF”. (grifos nossos)



    No entanto, o TRF deu provimento à apelação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará, nestes termos (eDOC 11, p. 2):



    “Inicialmente, destaque-se que o erro de interpretação legal que venha a incorrer um edital não obriga a Administração a dar tratamento diferenciado aqueles que concorreram no certame em respeito ao princípio da legalidade e, consectariamente, ao princípio da vinculação a que se submete a Administração Pública. Por outro lado, não há que se falar em isonomia entre pessoas submetidas a regime jurídico diverso. A isonomia só pode ser dar entre servidores públicos, e não entre estes e os trabalhadores regidos pela CLT. 



    A Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho dos servidores públicos federais é entre 30 e 40 horas semanais, do que se deduz que se confere à Administração, através de seu poder discricionário, a disciplina desta jornada. Confere-se jornada de trabalho reduzida tão somente às profissões às quais foram eleitas pela legislação especial destinada a servidores públicos, assim como acontece com os médicos e dentistas, assim como para os portadores de deficiência física, mediante comprovação de impossibilidade de prestar serviços em tempo integral por junta médica. 



    A Lei 12.317/2010 incluiu na Lei 8.662/1993 carga horária de 30 horas (art. 5º-A). 



    Apesar de a Lei não haver se dirigido aos servidores públicos, impõe a sua consideração em face do princípio da isonomia, devendo ser reconhecida tal jornada de trabalho para os servidores públicos, que exercem as atividades próprias dos Assistentes Sociais. 



    Diante do exposto, dou provimento à apelação”. 



    Com efeito, os termos do art. 61, § 1º, da CF, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse sobre regime jurídico de servidor. 



    Assim, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se a ocorrência de afronta ao mencionado dispositivo constitucional. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas das ADIs:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios” (ADI 3894, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 29.10.2018). 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 751/03, DO ESTADO DE AMAPÁ. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELA SANÇÃO DO PROJETO. 1. Ao alterar a jornada de trabalho de categorias específicas, a Lei 751/03, de iniciativa parlamentar, cuidou do regime jurídico de servidores estaduais, e, com isso, incursionou indevidamente em domínio temático cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, II, § 1º, “c”, da CF. Precedentes. 2. O sancionamento tácito do Governador do Estado do Amapá em exercício ao projeto que resultou na Lei estadual 751/03 não tem o condão de convalidar o vício de iniciativa originário. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente” (ADI 3627, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 28.11.2014). 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.184/18 do Estado do Rio de Janeiro que promoveu a redução da carga horária dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC). Lei de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação do STF é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados-membros. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.368.827-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



     A propósito, em caso similar, transcrevo trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.111.959, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 28.04.2022:



    “Discute-se nos autos a aplicabilidade da Lei Federal nº 8.662/1993, alterada pela Lei Federal nº 12.317/2010, que fixa a jornada de trabalho dos assistentes sociais em 30 (trinta) horas semanais, na definição da jornada de trabalho dos profissionais submetidos ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais. 



    Assim, a discussão refere-se à preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal (arts. 18; 30, I; 34, VII, “c”; e 39, caput e § 1º, CF/88) e a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF/88).



    O art. 18 da Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao incluir os Municípios dentre os integrantes do sistema federativo (art. 1º). Esta Corte, no julgamento da ADI 1.842, de minha relatoria, Dje 16.9.2013, assentou que a essência da autonomia municipal contém primordialmente os seguintes elementos: “(i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes do Legislativo”. 



    (...)



    Ao reconhecer a autonomia dos Municípios, a Constituição Federal não delimitou, de forma específica, as competências legislativas desse ente, referindo-se, de forma genérica, à competência para legislar sobre assuntos locais (art. 30, I). 



    Desse modo, os Municípios, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, qualificadas como entidades dotadas de capacidade política, caracterizam-se como fontes de emanação de ordens jurídicas autônomas, relacionadas aos interesses e peculiaridades locais. Nesse contexto, impõe-se que, no exercício de sua competência normativa, os Municípios sejam dotados da prerrogativa de editar leis próprias que disciplinem a organização e o funcionamento da Administração Pública, incluída a instituição de regime jurídico único, planos de carreira e padrões remuneratórios de seus servidores. Essa prerrogativa decorre da vocação organizatória dos cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica, a qual se insere no âmbito dessa autonomia política, nos termos do art. 39, caput, § 1º, da Constituição, que possui a seguinte redação.



    (...)



    Nesse passo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da observância obrigatória, também pelos Municípios, do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição, o qual confere iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa relacionada a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da remuneração dos servidores públicos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 370.563-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 27.6.2011) 



    (...)



    Assim, tendo em vista a autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico aplicado a seus servidores e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e aumento de remuneração dos servidores, não se pode admitir, nos casos em que adotado o regime estatutário, a incidência de legislação federal, de inciativa parlamentar, sobre a regulação da jornada de trabalho de servidor público municipal, sob pena de ofensa à reserva de iniciativa de lei sobre a matéria prevista na Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”), e ao princípio federativo. 



    Isso porque admitir a observância obrigatória da norma federal reguladora de profissões liberais pelo Município configuraria ingerência indevida da Administração Pública Federal na gestão dos interesses locais pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em clara violação à autonomia desse ente federativo. 



    Não por outro motivo este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal de diversas leis estaduais de iniciativa parlamentar que tratavam da jornada de trabalho, remuneração, lotação e condições de trabalho dos servidores públicos, conforme se verifica dos seguintes julgados: 



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido formulado pelas servidoras públicas municipais, que objetivavam, com fundamento na Lei Federal nº 8.662/1993, o pagamento de horas-extras referentes ao período compreendido entre a redução da jornada de trabalho dos assistentes sociais de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais promovida pela norma mencionada e a edição da lei complementar municipal que contemplou os servidores públicos com a mesma redução de suas jornadas. O Tribunal a quo assim se manifestou sobre a matéria: 



    (...)



    Assim, verifica-se que o entendimento perfilhado pela Corte de origem, no sentido de que a servidora pública municipal, submetida a regime estatutário, deve observância à jornada de trabalho prevista na Lei Federal nº 8.662/1993, não incidindo sobre ela a de regência da respectiva carreira, encontra-se em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 4-9) e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Ceará, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (eDOC 5, p. 1-8), inclusive quanto aos ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente